Tribunal: TJES
Processo: 0000708-92.2022.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2024-08-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000708-92.2022.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ISRAEL ANDRE DE CARVALHO e outros (2)

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

A
PELA
Ç
ÃO CRIMINAL
.
ART 14 DA LEI Nº 10.826/03 E
ART. 29,

CAPUT
, C/C § 4º, I E III, DA LEI Nº
9.
605/98.
MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. TESTEMUNHOS DOS POLICIAS CONDUTORES DO FLAGRANTE. RELEVÂNCIA. CONFISSÃO DOS RÉUS. REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE.
PRELIMINAR DE OFÍCIO. NÃO CONHECIMENTO.
AUSÊNCIA DE INTERESSE
RECURSAL.
RECURSO
PARCIALMENTE
CONHECIDO E,
NA PARTE CONHECIDA,
DES
PROVIDO.

1.
Da análise das circunstâncias
fáticas
,
do B
oletim
U
nificado
n
º
47122222 (fls. 06-v
erso
/09-
verso
),
do
Auto de constatação de eficiência de arma de fogo (fl. 21),
d
as
fotogr
afias dos animais abatidos e das armas
(fls. 21-
verso
/22-
verso
e
fls.
30/32),
do
Auto de apreensão (fls. 23/23-
verso
),
do
Auto circunstanciado de destruição de objetos apreendidos (fl. 29),
dos
Laudos de
P
erícia
C
riminal
F
ederal n
º
668/2022 (fls. 201/206) e n
º
671/2022 (fls. 207/210),
Laudo de Perícia Criminal Federal,
além
prova oral produzida
tanto na fase inquisitorial
(fls. 12/13,
fl.
13-verso,
fl.

26 e
fl.
27-verso)
, quanto em juízo,
constata-se que
autoria e
materialidade delitiva
s

resta
ram
comprovada
s
nos autos
,
à saciedade,
em
relação ao
s
delito
s

insculpidos
na denúncia.

2.

É

pacífica
a

jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que
os
testemunhos dos

policiais em geral
merecem a credibilidade e a fé pública inerente
s
ao depoimento de qualquer funcionário estatal no exercício de suas funções,
desde que
ausentes indícios de
motivação
pessoa
l
para a incriminação injustificada da parte investigada,
sendo esta a hipótese em julgamento.
A
inda que assim não fosse
,
os próprios recorrentes c
onfessaram
os fatos em juízo, sob o manto do
contraditório e
da ampla defesa.

3
.
P
adece de interesse
o pedido subsidiário de redução das penas-base,
na medida em já firmadas no patamar mínimo legal
pelo juízo singular
em relação a todos os recorrentes,
motivo pelo qual, de ofício, não
se
conhe
ce
de parte do recurso.

4
.

Recurso
parcialmente
conhecido e,
na parte conhecida,
desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO C
RIMINAL
Nº
000
0708
-
92
.20
22
.8.08.00
30

AP
ELANTE
S
:
ISRAEL ANDRÉ DE CARVALHO, NILSON GONÇALVES CORREIA
e
CARLOS ROBERTO GOMES BARBOSA

AP
ELADO
:
M
INISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

05

V
OT
O

Conforme relatado, t
rata-se
de
apelaç
ão

crimina
l

interposta

p
or
ISRAEL ANDRÉ DE CARVALHO
,
NILSON GONÇALVES CORREIA
e
CARLOS ROBERTO GOMES BARBOSA
e
m face da
r.
sentença

proferida

pel
a MM. Juíza

d
a

3
ª
Vara
Criminal de
Linhares-
ES
(fls.
220
/
224
)
,

que

julgou procedente
a pretensão
punitiva estatal,
para
o fim de
condenar o
s
denunciado
s
como incurso
s
nas
iras

do art. 14,

caput
,
da Lei
nº
10.826/03
(Sistema Nacional de Armas)
c/c art. 29,
caput,
c/c §4º, I e III, da Lei
nº 9.
605/98

(
Lei de Crimes
Ambienta
is
),
na forma do art. 29 do Código Penal
.

Em razões de fls.
254/257, a

defesa almeja a absolvição dos apelantes, por ausência de provas. Subsidiariamente, requer o redimensionamento das penas-base.

C
ontr
arrazões
às fls.
2
58/260
,

pel
a manutenção da sentença.

Em seguida, o P
arecer da
d.
Procuradoria de Justiça

no mesmo sentido
(ID 6972375).

Fixados os termos da lide e ultrapassados os pressupostos de admissibilidade recursal, passo aos fundamentos do presente voto.

Narra a denúncia que n
o dia
0
2/
02
/2022, por volta das 22
h50
m, na
z
ona
r
ural
em

P
onta
l
do Ipiranga,
no Município de
Linhares, Policiais Militares
em
patrulhamento ostensivo avistaram o veículo
GM/Chevrolet
Cors
a
Hatch, placa CAN
0
D81, conduzido
por
N
ilson Gonçalves Correia,
e
que
esse
, ao avistar a viatura, parou, manobrou e acelerou em sentido contrário, tentando escapar da abordagem.

Os agentes seguiram em seu encalço, enquanto os acusados jogaram objetos pela janela do veículo,
mas, em seguida,
atenderam
a
ordem de parada.

Ato contínuo, os
policiais
realizaram a abordagem,
quando encontraram
diversas armas de fogo tipo espingarda e
várias
munições,
sem autorização em desacordo com determinação legal ou regulamentar,
além de vários animais silvestres abatidos, um deles ameaçado de extinção,
sem a devida permissão, licença ou autorização da autoridade competente.

Posteriormente, os militares constaram que os objetos jogados pela janela eram 02 (duas) armas de fogo.

Pois bem.

Da análise das circunstâncias
fáticas
,
do B
oletim
U
nificado
n
º
47122222 (fls. 06-v
erso
/09-
verso
),
do
Auto de constatação de eficiência de arma de fogo (fl. 21),
d
as
fotogr
afias dos animais abatidos e das armas
(fls. 21-
verso
/22-
verso
e
fls.
30/32),
do
Auto de apreensão (fls. 23/23-
verso
),
do
Auto circunstanciado de destruição de objetos apreendidos (fl. 29),
dos
Laudos de
P
erícia
C
riminal
F
ederal n
º
668/2022 (fls. 201/206) e n
º
671/2022 (fls. 207/210),
Laudo de Perícia Criminal Federal,
além
prova oral produzida
tanto na fase inquisitorial
(fls. 12/13,
fl.
13-verso,
fl.

26 e
fl.
27-verso)
, quanto em juízo,
constata-se que
autoria e
materialidade
delitiva
s

resta
ram
comprovada
s
nos autos
,
à saciedade,
em
relação ao
s
delito
s

insculpidos
na denúncia.

Entretanto, d
eixo de reproduzir as declarações prestadas pelos policiais militares
condutores do flagrante em sede

administrativa

confirmadas integralmente perante o magistrado
,
para não tornar o julgamento enfadonho,
sendo certo que

estas
são

consideradas
legítim
a
s, sobretudo quando em sintonia com as
demais
evidências

colhidas
no
caderno processual
.

Rememoro, nesse ponto,

a
pacífica
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que
os
testemunhos dos

policiais em geral
merecem a credibilidade e a fé pública inerente
s
ao depoimento de qualquer funcionário estatal no exercício de suas funções,
desde que
ausentes indícios de
motivação
pessoa
l
para a incriminação injustificada da parte investigada,
sendo esta a hipótese em julgamento.

A
inda que assim não fosse
,
os próprios recorrentes c
onfessaram
os fatos em juízo, sob o manto do
contraditório e
da ampla defesa.

Em prosseguimento, padece de interesse
o
pedido subsidiário de redução das penas-base
,
na medida em já firmadas no patamar mínimo legal
pelo juízo singular
em relação a todos os recorrentes,
motivo pelo qual, de ofício, não conheço de parte do recurso.

Por fim, quanto ao pleito de extinção da punibilidade para o réu Carlos Roberto Gomes Barbosa, devido ao seu falecimento (art. 107, I, do CP),
deixo de analisá-lo, porquanto não foi juntada qualquer prova nesse sentido.

Diante do exposto,

sem maiores delongas,
CONHEÇO
PARCIALMENTE
DO RECURSO E,
NA PARTE CONHECIDA,

NEGO-
L
HE
PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)